Tribunal: TJSP
Processo: 1010277-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE PERFIL DE REDE SOCIAL POR HACKERS. PROVA DE POSTAGENS COM O INTUITO DE PRATICAR GOLPES EM NOME DA AUTORA. INÉRCIA DA RÉ, MESMO APÓS TER SIDO DEVIDAMENTE INSTADA À REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE PERFIL DE REDE SOCIAL POR HACKERS. PROVA DE POSTAGENS COM O INTUITO DE PRATICAR GOLPES EM NOME DA AUTORA. INÉRCIA DA RÉ, MESMO APÓS TER SIDO DEVIDAMENTE INSTADA À REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação não provido.